Tribunal: STJ
Processo: 0369193-51.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985822 - MG (2025/0252638-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A F DE M
ADVOGADOS
: JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES CARDOSO - MG096006
GUILHERME PEREIRA DA FONSECA - MG170180
EXPEDITO EVARISTO ALVES NETTO - MG212974
RAFAEL RODRIGUES CAMPOS OLIVEIRA - MG231002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50603917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 167c6cc3-bdf5-429f-b7cc-c7755dd0f1bb

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 167c6cc3-bdf5-429f-b7cc-c7755dd0f1bb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985822 - MG (2025/0252638-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A F DE M
ADVOGADOS
: JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES CARDOSO - MG096006
GUILHERME PEREIRA DA FONSECA - MG170180
EXPEDITO EVARISTO ALVES NETTO - MG212974
RAFAEL RODRIGUES CAMPOS OLIVEIRA - MG231002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por A F DE M contra decisão

monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO
Documento eletrônico VDA50603842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:03
Código de Controle do Documento: 952fedf2-aed7-4f57-911f-9fbfd1d3c015

CONSTATAÇÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DE LEGITIMA DEFESA.
INVIABILIDADE. DECISÃO QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES
APRESENTADAS NOS AUTOS E SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM
O
CONTEXTO
PROBATÓRIO.
CASSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. A cassação do veredicto popular se justifica somente
quando a decisão dos jurados estiver inteiramente dissociada do contexto
probatório constante dos autos, já que não é dado ao Júri proferir decisões
arbitrárias, a despeito de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.
O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, que, no
caso, afastou a tese de legítima defesa, não significa que a decisão seja
contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra
apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Diminui-se a
pena-base quando esta se mostra exacerbada e quando algumas das
circunstâncias judiciais são valoradas negativamente de maneira
equivocada. Recurso parcialmente provido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2350-
2358).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA50603842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:03
Código de Controle do Documento: 952fedf2-aed7-4f57-911f-9fbfd1d3c015

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:14:03
Código de Controle do Documento: 952fedf2-aed7-4f57-911f-9fbfd1d3c015

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252638-0
AREsp 2.985.822 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03691935120228130024 10000244253936003 3691935120228130024
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A F DE M
ADVOGADOS
: JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES CARDOSO - MG096006
GUILHERME PEREIRA DA FONSECA - MG170180
EXPEDITO EVARISTO ALVES NETTO - MG212974
RAFAEL RODRIGUES CAMPOS OLIVEIRA - MG231002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: J J M DE S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A F DE M
ADVOGADOS
: JOAO PAULO MACHADO RODRIGUES CARDOSO - MG096006
GUILHERME PEREIRA DA FONSECA - MG170180
EXPEDITO EVARISTO ALVES NETTO - MG212974
RAFAEL RODRIGUES CAMPOS OLIVEIRA - MG231002
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551:04=047128@
2025/0252638-0 - AREsp 2985822 Petição : 2025/0083376-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:44:54
Código de Controle do Documento: 3E540ECD-2905-4B0F-AB40-029E781E686D